Tribunal: TJSP
Processo: 1032030-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos da consumidora indenizada – Alegada queima de aparelhos eletrônicos da segurada por descarga ou oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos da consumidora indenizada – Alegada queima de aparelhos eletrônicos da segurada por descarga ou oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudos hábeis e orçamentos produzidos durante a regulação do sinistro – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente da segurada – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.